Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE)”.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões no ID 46747499. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 47371457).

3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 51 anos de idade e foi diagnosticada com síndrome do túnel do carpo (CID 656.0). Alegou não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que torna a sentença inócua em termos materiais, pois não se poderá exigir seu cumprimento. Afirmou que o decurso excessivo de tempo para a realização do procedimento e o concomitante agravamento do seu estado de saúde foram as motivações para o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal. Defendeu que não pode o Poder Judiciário proferir uma sentença sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois o título torna-se inexequível. Sustentou que permitir ao requerido o estabelecimento do critério e do prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço médico de que precisa.

4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

6. Conforme relatório médico de ID 46747481 - Pág. 2 e 3, datado de 01/02/2023, a autora apresenta as seguintes comorbidades: obesidade grave, Hipertensa (HAS), diabética há 7 anos, dislipidemia c/ HDL baixo e diagnóstico da síndrome do túnel do carpo. No referido relatório médico, a médica que acompanha a paciente atestou que ela necessita, com urgência, do tratamento indicado, pois precisa realizar trabalhos manuais para a complementação da renda por estar desempregada. Atestou, ainda, que a autora não dorme devido as dores que sente e apresenta dificuldade de fazer tarefas domésticas.

7. No Ofício de ID 46747483, datado de 01 de fevereiro de 2023, constou informação que o procedimento “ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE)” solicitado foi inserido no dia 21/07/2021, sob a classificação amarelo-urgência, conforme se verifica do documento de ID 46747481. Entretanto, por ser necessário inserir dados clínicos, tratamentos instituídos, comorbidades, exames físicos complementares com laudos descritivos, foi necessário o reenvio pela unidade solicitante, o que ocasionou a reinserção da solicitação, no dia 19/01/2023, sob a classificação verde-não urgente.

8. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pela especialista que acompanha a paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.

9. A Administração Pública não forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, tendo apenas esclarecido que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera baseada nas Notas Técnicas das especialidades/exames, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes que atendam à demanda da especialidade (ID 46747483). No caso em exame, não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, porém é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente o serviço médico de que necessita, de forma mais célere, uma vez que, segundo consignado no relatório médico, o diagnóstico precoce e o tratamento irá refletir na qualidade de vida da paciente, melhora da dor, das habilidades manuais e qualidade do sono, sendo necessário o tratamento prescrito, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento “ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE)”, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.